Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0705111-80.2022.8.07.0001 Classe: APELAÇÃO Apelantes: UILSON GARCES DE SOUSA FILHO e BANCO DO BRASIL S/A Apelados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo autor, UILSON GARCES DE SOUSA FILHO, e pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 70005285) que, na ação de exigir contas acerca da gestão de valores no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), julgou procedente o pedido formulado, condenando o réu ao pagamento de R$ 45,67 (quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) em favor do autor, corrigido monetariamente. Os Embargos de Declaração opostos pelo autor (ID 70005288) foram rejeitados (ID 70005289). Nas razões recursais (ID 70005291), o réu/apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sobretudo por ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre os índices de atualização dos saldos principais, devendo constar a União Federal como única parte legítima, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, aduz o réu/apelante, em síntese, que: (i) a existência de saldo inferior ao esperado pelo autor se deve à possibilidade de não ter mais havido depósitos nas contas PASEP a partir de 1988, de terem sido realizados saques na conta, com incidência de pífia taxa de juros remuneratórios ao saldo existente (3% ao ano), além da eventual concretização de débitos da conta individual (abono salarial, saque por motivo de casamento e etc.); (ii) além de o portal da Secretaria do Tesouro Nacional indicar média de saldo das contas individuais muito inferior ao valor postulado no presente feito, a frustração da expectativa do autor quanto ao saldo existente não leva à conclusão de que tenha havido erro em sua atualização, ou prática de ato ilícito, observada as recomendações de auditoria para separação contábil dos recursos captados; (iii) por ser mera executora das normas instituídas pelo conselho diretor, inviável imputar a responsabilidade objetiva à instituição, não estando configurada qualquer relação de consumo que conduza à inversão do ônus da prova; (iv) inexistindo prova do dano material, o acolhimento a pretensão de reparação civil importa em enriquecimento ilícito, razão pela qual se mostra adequada a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos; (v) subsidiariamente, caso mantida a condenação, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Recolhido o preparo recursal (ID 70005294). Nas razões recursais (ID 70005298), o autor/apelante postula o recebimento do recurso em seu duplo efeito. No mérito, sustenta, em síntese, que (i) o laudo pericial se mostra inconsistente ao revelar que os demonstrativos do banco não detalham os índices aplicados, impedindo uma checagem minuciosa, devendo prevalecer os cálculos apresentados pelo assistente técnico constituído, por explicitar os índices corretos e a recomposição do saldo devido, com aplicação dos expurgos, que sequer era realizada pelo apelado, com adequada aplicação da TJLP, resultando no saldo de R$ 13.375,68; (ii) como há demonstração da incorreção na atualização do saldo em sua conta PASEP, evidencia-se a má gestão pela instituição ré, devendo ser acolhida a impugnação ao parecer técnico e aos cálculos apresentados, já que a instituição ré não se desincumbiu do ônus de prestar contas, limitando-se a apresentar extratos, que sequer viabilizam a análise da evolução do saldo e dos índices apresentados; (iii) a mera juntada dos extratos bancários não deve ser admitida como prestação de contas, dada a impossibilidade de auditoria do saldo existente, de modo que, como o banco réu não prestou as contas da forma adequada (art. 550, §§ 5o e 6o, do CPC), deve ser oportunizada a prestação de contas pelo autor. Com tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, desacolhendo a prova pericial, com reconhecimento do saldo creditício em favor do autor no valor de R$ 13.375,68 (treze mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Subsidiariamente, diante da ausência de prestação de contas adequada pelo Banco, deve-se oportunizar a intimação da parte autora para prestar as suas contas, não sendo lícito ao Banco impugná-las, conforme disposição dos §§ 5o e 6o do artigo 550 do CPC. Recolhido o preparo recursal (ID 70005300). Contrarrazões do autor pelo reconhecimento da preliminar de violação à dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 70005303). Apesar de intimado (ID 70192793), o réu não apresentou contrarrazões (ID 70577411). É o relatório. Decido. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. Com efeito, em 16/12/24, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça), sendo a seguinte questão submetida à julgamento: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. A Exa. Ministra Relatora, Maria Thereza de Assis Moura, proferiu decisão nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.162.222/PE, n. 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, representativos da controvérsia, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Na espécie, observa-se que a controvérsia existente na ação originária se enquadra na determinação de suspensão, pois, ainda que incumba ao autor prova de fato constitutivo de seu direito, inclusive, com eventual afastamento de normas consumeristas sobre a distribuição do ônus da prova, não se pode descartar eventual hipótese de distribuição dinâmica desse encargo probatório, nos termos do parágrafo 1o do art. 373 do CPC[1], dada as peculiaridades da causa relacionadas à excessiva dificuldade de o autor se desincumbir do seu encargo probatório, mormente quando os titulares das contas sustentam que apenas a instituição financeira teria como demonstrar, por meio dos registros dos saques, qual seria o efetivo montante disponibilizado para cada beneficiário. Assim, como a ação originária objetiva a condenação do Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), incontroverso seu enquadramento na determinação de suspensão. Desse modo, em cumprimento à determinação do STJ, suspendo o presente feito até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1.300 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). Aguarde-se na Secretaria. Oportunamente, retornem os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF,16 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.